Tribunal: TJES
Processo: 5000049-71.2023.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000049-71.2023.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RECORRIDO: JONAS BERGAMINI JUNIOR
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000049-71.2023.8.08.0059

RECTE.: ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

RECDO.: JONAS BERGAMINI JÚNIOR

RELATORA: Drª THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BURACO NA PISTA. DANO AO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação indenizatória, ajuizada por JONAS BERGAMINI JUNIOR em face de ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A. Narra o autor, em síntese, que no dia 04/12/2022, aproximadamente às 00h20, trafegava sentido Serra x Fundão, na BR 101, KM 239.0, Trecho Principal, quando
caiu violentamente em um enorme buraco, cheio de água, em plena rodovia
, o que danificou peças de seu veículo. Requereu indenização pelos danos materiais, sendo

R$1.958,00 referentes a gastos para consertar e trocar peças, e R$ 2.502,55 pela depreciação do veículo, além de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 5324043), a requerida suscitou preliminares de ilegitimidade passiva; impugnação ao pedido de gratuidade de justiça e incompetência do juizado especial. No mérito, alegou a impossibilidade de inversão do ônus da prova; ausência de responsabilidade civil; excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior; inexistência de danos morais e materiais. Requereu a improcedência da demanda.

Sobreveio sentença (ID. 5324065) que decidiu nos seguintes termos:

Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da inicial,
resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil,
condenando a Requerida nas seguintes obrigações:

a)

CONDENO
a Requerida a pagar ao Autor a quantia de R$1.958,00 (um mil, novecentos e cinquenta e oito reais), a título de danos materiais, referente ao conserto do veículo, a ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora legais desde a data do evento danoso;

b)

CONDENO
a Requerida ao pagamento a parte Autora na quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais. Os valores relativos aos danos morais deverão ser corrigidos monetariamente a partir do evento danoso, com juros de mora a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça e entendimento pretoriano de que “os juros moratórios devem fluir, no caso de indenização por dano moral, a partir da data do julgamento em que foi arbitrada a indenização (REsp nº 903.258/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Isabel Gallotti, julgado em 21.06.2011)”.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID. 5324067). Em suas razões, aduz a ausência de responsabilidade pelos fatos, sendo que se trata de caso fortuito ou força maior. Aduz, ainda, a ausência de danos morais e materiais. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral e, subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID. 5324070), ocasião em que requereu a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

O ordenamento jurídico adota, para fins de responsabilização do Estado, a teoria do risco administrativo, que impõe a responsabilidade objetiva pelos atos comissivos perpetrados pela Administração Pública ou pelos particulares igualmente prestadores de serviço público, nos termos do art. 37, §6º, da CF.

Diferentemente, em se tratando de ato omissivo do poder público ou, repita-se, de pessoa jurídica de
direito privado prestadora de serviço público,
a doutrina e jurisprudência majoritária são no sentido de se aplicar a teoria da culpa administrativa, na qual se verifica a culpa do serviço ou a falta de serviço, isto é, se o serviço não funciona, devendo funcionar, se funciona mal ou se funciona atrasado, de modo que, em se tratando de ato omissivo, a responsabilidade civil é subjetiva e configura-se diante dos seguintes requisitos: a) dano; b) omissão administrativa (que se dá ante a
faute du service
); c) nexo de causalidade entre o dano e a omissão.

No caso em apreço, a recorrente é concessionária de serviço público, sendo responsável pela administração da Rodovia, a ela incumbindo os deveres de conservação, manutenção e fiscalização da via, devendo deixá-la livre de qualquer obstáculo, de modo a possibilitar a adequada e segura utilização da via.

Contudo, assim não agiu a recorrente, eis que, dos elementos probatórios dos autos, verifica-se que o veículo do recorrido restou danificado mediante queda em enorme buraco que se encontrava na referida estrada, conforme demonstrado à exordial.

Trata-se, portanto, de conduta omissiva da recorrente que gerou danos ao veículo do recorrido, eis que, tivesse a recorrente cumprido com o seu dever legal e cuidado da manutenção, conservação e fiscalização da via, o veículo do recorrido não teria restado danificado, restando caracterizada, assim, a omissão da recorrente com culpa do serviço ou falta do serviço.

Sendo assim, não merecem prosperar as alegações da concessionária recorrente, no sentido de que não houve culpa, já que a principal característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de se comprovar a culpa, sendo exigido, tão somente, a demonstração do dano, do evento que o gerou e do nexo de causalidade entre eles.

Neste sentido, é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES ENVOLVIDAS. JULGAMENTO DOS RECURSOS EFETUADO EM CONJUNTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ECO 101: REJEITADA. MÉRITO DE AMBOS OS APELOS:
REPARAÇÃO CIVIL POR ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
COLISÃO ENTRE VEÍCULO E ANIMAIS NA PISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA (ARTS. 37, § 6.º DA CF, 14 DO CDC, 1.º, §§ 2.º E 3.º DA LEI N.º 9.503/97). CONCESSIONÁRIA QUE ADMINISTRA RODOVIA NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR A CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO OU A EXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE SUA RESPONSABILIDADE.
RECURSO DE

ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A CONHECIDO PARA REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA E, QUANTO AO MÉRITO, DESPROVIDO. RECURSO DE RONALDO LUIZ LEGORA PARA CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011170058470, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 16/11/2020)(grifos nossos)

ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ANIMAL – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES – LUCROS CESSANTES – PROVIDO O RECURSO INTERPOSTO POR VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A – IMPROVIDO O RECURSO INTERPOSTO POR AUTOPISTA FLUMINENSE S/A. (...)
2.

A concessionária de serviço público possui o dever de garantir a segurança

prestando serviço adequado, além de que, a relação da concessionária de

serviço público com aquele que trafega na rodovia sob sua concessão é

simplesmente consumerista, consolidando o entendimento de que a

responsabilidade da ré seria objetiva. 3.
Não há possibilidade de transferir a responsabilidade da concessionária de serviços públicos para terceiros, até porque, em se tratando de responsabilidade objetiva, deve responder pelos danos gerados pela falha na prestação de serviços (...)”(
TJES
, Classe: Apelação, 11120165623, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2016, Data da Publicação no Diário: 30/08/2016)(grifos nossos)

Assim, diante da falha na prestação dos serviços, resta configurado o dever de indenizar ao recorrido pelos danos suportados.

Pois bem. Quanto aos danos materiais, verifica-se que o autor acostou aos autos os orçamentos referentes às despesas suportadas pela reparação dos danos causados ao veículo. Neste sentido, como bem destacado pelo magistrado de piso:

O Autor apresentou provas robustas dos seus prejuízos materiais, que não foram atingidos em sua idoneidade, totalizando o valor a indenizar de R$1.958,00 (hum mil, novecentos e cinquenta e oito reais), referentes a gastos para consertar e trocar peças.

Portanto, são incontroversos os danos materiais suportados pelo Recorrido. Assim, verifico que o recorrente, não apresenta fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)